Tribunal: TJES
Processo: 5002435-91.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002435-91.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: WELDER DE SOUZA SABINO
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002435-91.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: WELDER DE SOUZA SABINO

Advogados do(a) IMPETRANTE: RENATA ALFRADIQUE CARPI PAIVA - RJ133822, NAIRA SILVA MARINHO - RJ198665
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatório, t
rata-se de
M
andado de
S
egurança

a fim
d
e
restabelecer o direito do impetrante em
ser convocado n
o
processo seletivo simplificado
para contratação temporária ao cargo de
enfermeiro
no HSJC – Hospital
S
ão José do
C
alçado - Caparaó
.

Aduz
o impetrante que se submetera a
o
processo simplificado regido pelo edital n.º 00
6
/20
22

da SESA
e
fora excluído da seleção
com fundamento
de que não apresentou documento exigido para fins de comprovação da experiência profissional, uma vez que foi desconsiderada a apresentação da CTPS que comprova que o contrato
de trabalho
permanece aberto
.

Aduz, ainda, que somou 12 pontos, alcançando a 7ª posição no certame para o cargo de enfermeiro na unidade HSJC – Hospital São José do Calçado, e que
a
declaração que comprova que presta serviço na
C
onferência São José do Avaí

foi datada em 11.10.2021 porque não conseguiria apresentá-la com data de 01.01.2022, já que o RH da instituição solicita prazo
mínimo
de 60 dias para
sua
emissão
.

Devidamente intimada, a autoridade coatora apresentou sua defesa (ID n.º 2518322) requerendo a denegação da ordem, ante a inexistência de direito líquido e certo, considerando a: i) legalidade do ato administrativo, pois o candidato não comprovou o requisito presente no certame; e ii) impossibilidade do Poder Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo.

Pois bem.

De plano, julgo prejudicado o Agravo Interno, tendo em vista o julgamento do mérito do Mandado de Segurança o qual está vinculado.

Apesar do Estado do Espírito Santo, representante da autoridade coatora, afirmar que não houve ato lesivo, o direito do autor está posto através da documentação carreada aos autos, tornando evidente a lesão ao direito líquido e certo.

Nessa senda, tendo o impetrante colacionado a CTPS e
a declaração emitida pela instituição privada é possível
aferir com tranquilidade a experiência profissional exigida no Anexo I constante do Edital nº 006/2022 SESA
1

(ID nº 2343372 – pag. 01/12), uma vez que encontra-se
prestando os serviços de enfermeiro na Conferência de São José do Avaí desde 2006.

Portanto, verifico não haver razoabilidade na exclusão do candidato, uma vez que efetivamente comprovou o preenchimento do requisito exigido no edital nº 06/2022 da Secretária do Estado de Saúde – item 4.8, através da documentação juntada (ID nº 2343377 – pag. 01 a 04; ID nº 2343379 – pag. 03 e 07).

Concernente a usurpação de competência administrativa, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça caminha no sentido de entender não haver violação ao princípio da separação de poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos da Administração. Vejamos:

(...)
É firme o entendimento de que não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público. (RE 963952 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190255679, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/09/2021)

(...)
Embora a Constituição consagre a independência e harmonia entre os poderes, é dever do Poder Judiciário a apreciação de lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), não se caracterizando violação ao princípio da separação de poderes ou indevida interferência em matéria de competência exclusiva do Poder Executivo, mas apenas de determinação de cumprimento de comandos constitucionais. O Judiciário não está criando obrigação nova para a Administração, mas apenas compelindo-a ao cumprimento de obrigações de cunho constitucionais.

(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210039440, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/02/2022)

(...
)
É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei que estabeleça critérios para fixação de multa.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190257378, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Em caso semelhante este
e.
T
ribunal
já decidiu:

(
...
)
Tem-se, portanto,
inequívoco o direito líquido e certa da impetrante
à efetivação da sua inscrição no processo seletivo simplificado Edital nº 007/2017 da SESA, bem como a contratação, por designação temporária, para o cargo de Auxiliar Administrativo,
porquanto devidamente comprovada a experiência profissional
de 10 (anos) em cargos correlatos ao de Auxiliar Administrativo, consoante previsto no Item 7.15 do Edital nº 007/2017. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180026328, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019) (grifei)

A
ssim,
havendo
ilegalidade emanada pela Administração Pública
no que diz respeito a eliminação do candidato
,
mantém-
se
a decisão nos moldes proferidos.

Sob tais fundamentos
,
CONFIRMO
a liminar para
CONCEDER
a Segurança,
JULGADO EXTINTO
o
mandamus,
na forma do art. 487, I do CPC,
a fim de determinar a nomeação do Impetrante,

no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios por previsão legal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS

NOS MOLDES PREVISTOS NO EDITAL
Nº 006/2022 DA SESA.

DIREITO LIQUIDO E CERTO.
PROVAS NOS AUTOS. ILEGALIDADE ADMINISTRATIVA
. SEGURANÇA
CONCEDIDA
.
1.
O
direito do autor está posto através da documentação carreada aos autos, tornando evidente a lesão ao direito líquido e certo.
2.
V
erifico não haver razoabilidade na exclusão do candidato, uma vez que efetivamente comprovou o preenchimento do requisito exigido no edital
,
através da documentação juntada
.
3.

Concernente a usurpação de competência administrativa, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça caminha no sentido de entender não haver violação ao princípio da separação de poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos da Administração.
4.

A
ssim,
havendo
ilegalidade emanada pela Administração Pública
no que diz respeito a eliminação do candidato
,
mantém-
se
a decisão nos moldes proferidos.
5.
Segurança concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.